Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700122-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LELIS BELEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. AGRAVADO: MOISES ANTONIO SOARES CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LELIS BELEZA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, em ação de despejo ajuizada pela empresa agravante (0746817-09.2023.8.07.0001) em desfavor de MOISÉS ANTÔNIO SOARES CARDOSO, que indeferiu o pleito de cumprimento da liminar de desocupação na pessoa do ocupante, nos seguintes termos (ID 182170329, dos autos originários): Indefiro o pedido voltado ao cumprimento da liminar de desocupação do imóvel na pessoa do ocupante (ID 181430312), eis que, até o momento, não teria havido a citação e intimação do réu (locatário), pessoa que, por força do contrato de locação, seria possuidora do imóvel. Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 5 (cinco), promova o andamento do feito, requerendo as providências imprescindíveis à citação e intimação do requerido, sob pena de extinção. No agravo de instrumento (ID 54757208 – 04/01/2024), a parte requerente, ora agravante, narra que firmou contrato de locação com o requerido/agravado que, por sua vez, após dois meses de vigência contratual deixou de cumprir com o dever de pagamento dos alugueres. Assim, apresentou a ação de despejo (feito originário), cuja liminar de despejo foi deferida à decisão de ID 180210787 (autos originários). Entretanto, o mandado não pode ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça (ID 181308143 dos autos originários) ao argumento de que o requerido não se fazia presente, pois estava em viagem para o exterior, restando como ocupante do imóvel no período (alegadamente até 25/12/2023), a namorada do requerido. A decisão ora combatida indeferiu, em 18/12/2023, o pedido da requerente/embargante para que o mandado liminar fosse aditado para o cumprimento do mandado na pessoa do eventual ocupante. Ao final pleiteia antecipação dos efeitos da tutela recursal e sua posterior confirmação meritória para que seja reformada a decisão de ID 182170329 (autos originários), no intuito de que seja determinado o aditamento do mandado de cumprimento do despejo liminar, estendido aos eventuais ocupantes do imóvel. Decisão de ID 54825413, que indeferiu o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 55824469. Preparo recolhido (ID 54758126). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. Conforme relatado, a parte agravante pretende, em suma, a reforma de decisão que negou seu pedido de aditamento do mandado de desocupação para que pudesse ser cumprido, independentemente do eventual ocupante do imóvel. Ocorre que inexiste interesse jurídico no cumprimento do mandado de desocupação do imóvel, pois, conforme relatado, o motivo inicial do não cumprimento do mandado de ID 180469833 (dos autos originários) foi a ausência do requerido por viagem ao exterior, que teria findado em 25/12/2023, e o presente recurso foi interposto em 04/01/2023. Ainda que superada tal possibilidade, por eventual incerteza do retorno do requerido, permanece incidente ao caso a preclusão, nas modalidades lógica e consumativa. Quanto a preclusão lógica, denota-se que, no mesmo dia de oferecimento do presente recurso de agravo, dia 04/01/2024, a parte requerente manifestou pedido à instância de origem que é incompatível com o pleito recursal. Nessa medida, a petição de ID 182992880 indica os elementos fáticos pelos quais conclui que havia vários dias que nem o requerido ou sua namorada, então ocupante do imóvel, teriam acesso ao imóvel. Portanto, requereu, na origem, novas medidas, como verificação por oficial de justiça e autorização para arrombamento e remoção de eventuais bens. Portanto, diante da divergência de pedidos, entre a desocupação voluntária na pessoa do ocupante (pedido recursal) e arrombamento e remoção de bens (pedido à origem), incide a preclusão lógica. Por fim, diante da certificação da Oficial de Justiça ao ID 185686927 (dos autos originários) a parte requerente foi imitida na posse do imóvel, mediante seu arrombamento, após constatado o abandono do imóvel. Na mesma linha confirmatória do fato, a requerente afirma ter pomado posse do imóvel ao ID 186872128 (dos autos originários). Portanto, uma vez que já desocupado o imóvel e em posse da requerente, denota-se a preclusão consumativa. Portanto, tendo sido afastada a necessidade de alteração do mandado, inclusive pelo seu cumprimento, contata-se a ausência de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator